Tribunal: TJPA
Processo: 0803899-92.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803899-92.2022.8.14.0015

APELANTE: SAVIO MURILO SILVA DA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA ORIGEM. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL OU LESIVIDADE CONCRETA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para absolver o acusado do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) por ausência de comprovação da materialidade delitiva, e condená-lo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se há ausência de dolo específico apta a afastar a tipicidade do art. 14 da Lei nº 10.826/2003; (ii) se a conduta seria atípica por se tratar de posse momentânea desacompanhada do uso da arma; e (iii) se a inexistência de ameaça concreta ou lesividade efetiva afastaria a configuração do delito, à luz do princípio da intervenção mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte de arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, sendo prescindível a demonstração de efetiva lesividade ou ameaça concreta.

4. O dolo exigido é genérico, consistente na consciência e vontade de portar arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se exigindo finalidade específica de uso.

5. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade que atestou a aptidão da arma ao disparo, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

6. A ausência de utilização concreta da arma não descaracteriza o delito, pois a lesividade é presumida pelo legislador, tratando-se de tutela antecipada da segurança pública.

7. Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, inviável a absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte do artefato sem autorização legal, sendo desnecessária a demonstração de lesividade concreta”. 2. “A ausência de utilização efetiva da arma ou de ameaça concreta não afasta a tipicidade do delito, bastando a comprovação da posse consciente do armamento em desacordo com a legislação”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, III e VII; CP, arts. 59 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC 0005367-68.2020.8.14.0024, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 04/03/2024; TJPA, AC 0004314-22.2019.8.14.0401, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 23/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Sávio Murilo Silva da Paixão, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (ID 27646723), que, na Ação Penal nº 0803899-92.2022.8.14.0015, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso na sanção do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito. Vale pontuar que o acusado foi absolvido do crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Em razões recursais (ID 27646748), o apelante sustenta a ausência de dolo específico para a configuração do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, aduzindo que não restou demonstrado que o apelante portava a arma com consciência e vontade de violar o bem jurídico tutelado; a atipicidade da conduta, ao argumento de que a mera posse momentânea da arma, desacompanhada de qualquer indício de utilização indevida ou associação a outra prática criminosa, não seria suficiente para caracterizar o delito; a inexistência de periculosidade social ou efetiva ameaça, destacando que a arma não foi utilizada para intimidar, ameaçar ou praticar qualquer ato violento; e a necessidade de aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, sob o fundamento de que condutas destituídas de lesividade concreta não devem ensejar reprimenda criminal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, III ou VII do Código de Processo Penal (CPP).

Em contrarrazões (ID 27646751), o apelado requer que seja conhecido e negado provimento ao recurso, ao argumento de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte sem autorização legal, sendo prescindível a demonstração de efetiva lesividade ou ameaça concreta, bem como afirmando estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento do apelo, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos (ID 28017076).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), uma vez que foi absolvido quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de dolo específico; a atipicidade da conduta e a inexistência de periculosidade social ou efetiva ameaça, postulando a absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII do CPP.

Consta da denúncia que “no dia 17/06/2022, por volta das 23h00min, na Rodovia PA 136, na altura do Km 60, Rodovia PA 242, Trevo da Iracema, neste município, o Denunciado SAVIO MURILO SILVA DA PAIXÃO foi flagrado por uma Guarnição da Polícia Militar (PM/PA) na guarda/depósito de 09 (nove) “petecas” de “COCAÍNA”,

com o peso total de 11,720 g, além do porte ilegal de 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo: revólver, calibre 38, número de série 1296698, além de 05 munições intactas de mesmo calibre, durante fiscalização policial rotineira no local supramencionado”.

Passo à análise detida das teses recursais.

2.1. Da alegada ausência de dolo específico.

A defesa argumenta que não restou comprovada a intenção deliberada do apelante de portar a arma de forma ilícita, sustentando que a mera posse não seria suficiente para caracterizar o delito.

A tese não merece prosperar.

O art. 14 da Lei nº 10.826/03 dispõe:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública. A consumação ocorre com o simples porte da arma de fogo, desacompanhado de autorização legal, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica ou intenção de utilizá-la para prática de outro ilícito.

O dolo exigido é o genérico, consistente na consciência e vontade de portar arma de fogo sem autorização legal.

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante estava na posse de revólver calibre .38, municiado com 05 (cinco) projéteis do mesmo calibre, localizado no interior do veículo Honda/Fit, placa JVM-6469, durante fiscalização de rotina.

A autoria e a materialidade delitiva do crime cometido restaram devidamente comprovadas, por meio do Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 27646629) e pelo Laudo nº 2022.02.000389-BAL – Perícia de Mecanismo e Potencialidade (ID 27646714), havendo a constatação de que a arma de fogo apresentava potencialidade lesiva e condições de funcionamento, assim como pela prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório.

O apelante, ao ser interrogado em Juízo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

A testemunha PM Rodrigo Valente Guedes, em Juízo, disse que fizeram uma abordagem policial em Castanhal/PA, que era fiscalização de rotina de documentos de veículos, que deram ordem de parada, que escutou um barulho como se alguém tivesse jogado algo para o porta-malas, que fizeram vistoria no carro e encontraram a arma de fogo e na busca pessoal drogas no bolso do réu, que era um revólver calibre. 38.

Os depoimentos procedidos por agentes policiais constituem meio de prova suficiente, principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no caso.

Com base no arcabouço probatório constante dos autos, constatou-se que o apelante foi detido em fiscalização de trânsito na posse de uma arma de fogo municiada. Após, sendo realizada a perícia foi comprovado que a arma de fogo apresentava potencialidade lesiva e condições de funcionamento.

Não há qualquer elemento que indique desconhecimento acerca da arma ou ausência de domínio sobre o objeto. Ao contrário, o contexto probatório revela consciência da posse e ocultação do artefato.

O dolo genérico restou suficientemente demonstrado.

2.2. Da alegada atipicidade da conduta.

Sustenta a defesa que a conduta seria atípica, por se tratar de posse momentânea, desacompanhada de utilização para prática de ilícito diverso. A argumentação, todavia, colide frontalmente com a natureza jurídica do delito.

O porte ilegal de arma de fogo não exige habitualidade, nem a utilização concreta do armamento. A simples conduta de portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, é suficiente para a tipificação.

Imperioso destacar que para a tipificação da conduta delituosa descrita no art. 14 da Lei 10.826/2003, é desnecessário que a arma possua potencialidade lesiva, pois se trata de delito de mera conduta e de perigo abstrato, no qual a probabilidade de ocorrência do dano está presumida independentemente de prova, tendo o referido crime se consumado pelo simples fato do agente estar portando arma de fogo sem a devida autorização.

Restou, entretanto, comprovado pela perícia de mecanismo e potencialidade – Laudo nº 2022.02.000389-BAL (ID 27646714), a constatação de que a arma de fogo apresentava potencialidade lesiva e condições de funcionamento, não havendo que se falar, dessa forma, em ausência de dolo, inexistência de periculosidade ou efetiva ameaça por atipicidade da conduta.

Conforme leciona a doutrina majoritária, nos crimes de perigo abstrato, “o legislador antecipa a tutela penal para o momento da conduta, dispensando a demonstração de efetiva lesão ou exposição concreta a perigo”.

A jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça reconhece a constitucionalidade da tipificação penal de perigo abstrato prevista no Estatuto do Desarmamento, afastando a necessidade de comprovação de efetiva ameaça ou dano:

APELAÇÃO CRIMINAL – 01)
RECURSO DE APELAÇÃO DE JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO
– ART. 33, §4°, DA LEI N° 11.343/06, C/C
ART. 14, DA LEI N° 10.826/03
– TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
–
1.1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE. Inviável, acolher o pleito absolutório por atipicidade da conduta, quanto ao crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito. Ademais, os crimes dispostos na Lei n° 10.826/03, são de perigo abstrato, logo, não há necessidade de comprovação do efetivo prejuízo ou demonstrar ou não o dolo, bastante para infringir a conduta tipificada. Desta forma, não há como absolvê-lo por atipicidade da conduta, pois, perfeitamente enquadrado pelo tipo legal. O simples fato de possuir, deter, portar, transportar, manter sob sua guarda, ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza a conduta descrita no art. 14, da Lei n° 10.826/03, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança pública. Precedente colacionado
; 1.2) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PERDA DO OBJETO APREENDIDO EM FAVOR DA UNIÃO – APLICAÇÃO DAS REGRAS DISPOSTAS NO ART. 91, II, "A", DO CP, C/C ART. 25, DA LEI N° 10.826/03. Mantida a condenação do apelante, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a pistola semiautomática, calibre 380, apreendida com o recorrente, achar-se-á sujeita à pena de perdimento em favor da União, conforme determinam os artigos 91, II, "a", do CP, c/c art. 25, da Lei n° 10.826/03. Precedente colacionado; 02)
RECURSO DE APELAÇÃO LAURO TAVARES
– TERCEIRO INTERESSADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. O apelante, não possui legitimidade para requerer a devolução do automóvel, pois o veículo MMC L200 TRITON, placas AXT-1322, pertence a empresa do réu JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO, condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme está consignado nos documentos acostados aos autos. Assim, constatando-se que o veículo reclamado pelo apelante é de propriedade da empresa do réu, condenado pelo crime descrito no art. 14, do estatuto do desarmamento e não existindo elementos que demonstrem que o bem pertence ao apelante, não se conhece do recurso interposto; 03) RECURSO APRESENTADO POR JOÃO SEBASTIÃO TAVARES NETO CONHECIDO E IMPROVIDO E NÃO CONHECIDO O APELO MANEJADO POR LAURO TAVARES, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL (AC 0005367-68.2020.8.14.0024 18469560, 2ª Turma de Direito Penal, Rela. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data do julgamento 04/03/2024). (grifos).

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO
. TESE DE ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCONHECIMENTO DA LEI INESCUSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa de JORGE DO SOCORRO RAMOS COELHO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

2. A defesa pleiteia a absolvição com base em duas teses:
(i) atipicidade da conduta pela ausência de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma
; e (ii) ausência de potencial consciência da ilicitude (erro de proibição), sob o argumento de que possuía a arma para defesa pessoal e desconhecia a proibição legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a prescindibilidade do laudo pericial para a configuração do crime de posse irregular de arma de fogo, por se tratar de delito de perigo abstrato; e (ii) verificar a aplicabilidade da excludente de culpabilidade do erro de proibição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Atipicidade por Ausência de Laudo: A tese não prospera.
O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples posse do artefato em desacordo com determinação legal, sendo irrelevante a demonstração de seu potencial lesivo. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica nesse sentido, tornando o laudo pericial dispensável para a comprovação da materialidade delitiva
.

5. Mérito – Erro de Proibição: A alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta não se sustenta. O erro de proibição, previsto no art. 21 do Código Penal, somente isenta de pena se for inevitável, o que não é o caso. A proibição da posse de arma de fogo sem registro ou autorização é fato notório, amplamente divulgado em campanhas governamentais. A alegação de que a arma se destinava à defesa pessoal não afasta a ilicitude do fato, configurando-se erro de proibição evitável, que, no máximo, poderia ensejar uma redução de pena, o que não foi requerido e não se mostra cabível.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. (AC 0004314-22.2019.8.14.0401 30451303, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Data do julgamento 23/09/2025). (grifos).

A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

2.3. Da inexistência de periculosidade social ou efetiva ameaça.

A defesa invoca o princípio da intervenção mínima e sustenta inexistir lesividade concreta, pois a arma não foi utilizada para intimidar ou agredir terceiros. Novamente, a tese não se sustenta.

Como já destacado, trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesividade é presumida pelo legislador. O bem jurídico protegido é a segurança coletiva, sendo irrelevante que não tenha havido uso concreto da arma.

A arma estava municiada, apta ao disparo, conforme laudo pericial constante dos autos. O porte de arma carregada em via pública ou durante deslocamento em rodovia evidencia risco potencial à ordem pública.

A alegação de ausência de efetiva ameaça não afasta a tipicidade, sob pena de esvaziar o comando normativo do Estatuto do Desarmamento.

Não se verifica dúvida razoável apta a ensejar absolvição com base no art. 386, III ou VII do CPP.

A defesa não impugnou especificamente a dosimetria. De todo modo, verifico que o Juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal (02 anos de reclusão e 10 dias-multa), inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento/diminuição. A pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Nada há a ser reparado.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2026